Tribunal: TJDFT
Processo: 0701302-85.2021.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701302-85.2021.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RICARDO ALVES BARBARA LEAO EMBARGADO: AGNALDO ALVES ROSA JUNIOR DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de embargos de declaração ID. 29714643 opostos em face decisão ID. 29378237 que indeferiu o pedido de tutela recursal e intimou o agravado/embargado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Em suas razões, o embargante aponta o vício de contradição na decisão embargada ao argumento de que o fundamento não estava de acordo com as provas dos autos. Ao final requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração para aplicar efeito suspensivo ao agravo de instrumento. É o relatório. Decido. Conforme o teor do artigo 48 da Lei no 9.099/95 c/c com a artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de haver, em qualquer decisão judicial, erro material, obscuridade, contradição ou omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Consoante relatado, o embargante alega que há o vício de contradição na decisão que indeferiu o pedido de tutela recursal, contudo não aponta vício interno ao julgado e, em síntese, requer nova análise do conjunto processual. Os embargos de declaração visam aperfeiçoar decisões judiciais, de modo a assegurar ao jurisdicionado uma tutela clara e completa, contudo, os argumentos lançados pelo embargante não merecem prosperar, já que não há vício de contradição na decisão objeto do pedido. Destaco que contradição é existência de duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema no julgado. Ao revés do alegado pelo embargante, o “decisum” analisou e expôs de forma coesa a matéria posta, não havendo o vício apontado. Desse modo, entendo que não assiste razão ao embargante, porquanto as razões lançadas nos declaratórios em muito desbordam de seus limites, estando a desafiar recurso próprio. Não há erro material, obscuridade, contradição ou omissão na decisão atacada, ausentes, pois, os requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Forte nessas razões, REJEITO os presentes embargos. Determino à Secretaria que proceda à retirada dos presentes autos da pauta da 11a sessão de julgamento. I. Brasília/DF, 22 de novembro de 2021. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito